Tribunal: TJMT
Processo: 1006746-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006746-78.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIELLI DEL CISTIA - CPF: 214.303.898-42 (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), ALEX SANDRO CARVALHO DA SILVA - CPF: 218.520.518-84 (PACIENTE), DANIELLI DEL CISTIA - CPF: 214.303.898-42 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE – ALEGADA DOENÇA GRAVE QUE O ACOMETE – MATÉRIA AFETA AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL JÁ INTERPOSTO – UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE –
IMPOSSIBIILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO –
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA, SEM EXAME DE MÉRITO.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

Assim, ressaindo da decisão impugnada que a prisão domiciliar foi negada ao paciente, que cumpre pena em regime prisional fechado, porque, apesar de comprovada a doença grave que o acomete, os documentos médicos apresentados evidenciam que não está com o estado de saúde extremamente debilitado e, ainda, recebe o atendimento médico adequado pelo estabelecimento prisional, não se vislumbra fragrante ilegalidade a justificar a análise da matéria na via estreita do
mandamus
, que não permite dilação probatória, máxime porque já interposto o recurso em agravo em execução penal com as mesmas insurgências.

Ação mandamental extinta sem exame do mérito.

IMPETRANTE:

DR.a

DANIELLI DEL CISTIA

PACIENTE:

ALEX SANDRO CARVALHO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
negar-lhe o pedido de prisão domiciliar
, protocolado nos autos do processo executivo de pena n.o 2001246-53.2021.8.11.0042, em que cumpre a pena total de 31 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, no regime fechado.

Ilustrando a aventada coação ilegal propriamente dita, alega a subscritora da inicial que o paciente faz jus à
prisão domiciliar, nos termos do art. 117, inc. II e III, da LEP
, pois, além de cumprir pena por delitos que não envolvem violência ou grave ameaça, possui histórico de doenças graves, como
tuberculose pulmonar [CID 10:A15], sífilis [CID A51], apresenta desgaste no quadril esquerdo
e é
portador do vírus HIV
, necessitando de uso contínuo de medicamentos [tenofovir, lamivudina e efavirenz], o que se assoma ao fato de ser
genitor de uma criança que sofre de transtorno esquizotípico [CID F21 + E03.3] e psicose orgânica com transtorno de comportamento e quadro delirante grave [CID F20.8]
.

Com fincas em tais argumentos, vindica, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em prol do paciente, para o fim de beneficiá-lo com a prisão domiciliar, nos termos do art. 117, incs. II e III, da LEP.

Instruiu o processo com os documentos de ID 163354151.

O processo eletrônico foi distribuído à minha Relatoria pelo critério da
prevenção
(ID 163360720), ocasião em que, verificando a ausência da decisão objurgada, determinei a intimação da impetrante para apresentar emenda à inicial (ID 163716194), o que foi devidamente cumprido com a juntada da petição e documentos de ID 164351159 ao ID 164351163.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(
ID 164373661), ocasião em que solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, capituladas sob o ID 164856169
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina,
preliminarmente
, pela
extinção do
habeas corpus
,
sem exame do mérito
, em razão da inadequação da via eleita, uma vez que a matéria debatida é passível de análise em recurso de agravo em execução, já interposto pela i. defesa; e, no
mérito
,
pela
denegação
da ordem
(ID 164962193).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, sustenta a i. Procuradoria-Geral de Justiça que o presente remédio heroico, que visa obter a prisão domiciliar ao paciente, com fulcro no art. 117 da LEP, deve ser extinto sem exame do mérito, em razão da inadequação da via eleita, pois a matéria nele debatida é passível de análise em recurso próprio, que é o agravo em execução penal, o qual, inclusive, já fora interposto pela i. defesa.
E a razão lhe assiste.

Com efeito,
partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

(grifei).

Portanto, nessa linha intelectiva, incabível o presente
mandamus
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal, indeferiu o pedido de prisão domiciliar, com fulcro no art. 117 da LEP, é passível de exame mediante interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução
, o qual, como bem destacado pela d. autoridade tida por coatora nas informações prestadas, já fora interposto pela i. defesa com as mesmas insurgências do presente
habeas corpus
e remetido a este eg. Sodalício, onde foi autuado sob o no 1006350-04.2023.8.11.0000 e atualmente encontra-se em carga com a i. Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.

Nesse aspecto, aliás, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, analisando as insurgências defensivas,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque, depreende-se da decisão objurgada que “
os documentos médicos apresentados, em que pese confirmem o quadro clínico narrado pelo patrono, indicam que o recuperando recebe atendimento médico, inclusive, quando foi necessário, se deslocou da unidade prisional para ser atendido, bem como, recebe medicação intramuros para realização do tratamento indicado”
(ID 164351161 - pág. 3).

E, como é sabido, o entendimento firmado na jurisprudência é no sentido de que somente se admite a prisão domiciliar em razão de doença grave àqueles que cumprem pena em regime fechado acaso devidamente demonstrado o estado de extrema debilidade da saúde do recuperando e da impossibilidade do tratamento médico adequado ser disponibilizado pelo estabelecimento prisional em que recolhido, o que não se vislumbra por ora no caso em apreço.

Nesse sentido é o seguinte precedente:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDIÇÃO DE SAÚDE PRECÁRIA E INEXISTÊNCIA DE ASSITÊNCIA MÉDICA NA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O artigo 117 da Lei n. 7.210/84 estabelece que somente será admitido o recolhimento do apenado em meio domiciliar quando for beneficiário do regime aberto. Na hipótese, o recorrente iniciou, em 3/3/2021 o cumprimento da reprimenda de 12 anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, caso em que não preenche o requisito objetivo.
2. A despeito do entendimento jurisprudencial que permite ao apenado acometido de doença grave a prisão domiciliar humanitária, ainda que nos regimes fechado ou semiaberto, no caso, não restou comprovada a gravidade da condição de saúde do recorrente, bem como a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional
. A reforma desse entendimento demanda reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido
” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2143281 SP 2022/0174572-5, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022) – destaquei.

Portanto,
não configurada a flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva, torna incabível a concessão da ordem de ofício, e por ser totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a extinção do presente processo eletrônico sem exame de seu mérito.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, por total inadequação da via eleita,
acolho a preliminar arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça,
e
EXTINGO SEM EXAME DO MÉRITO
o presente
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
ALEX SANDRO CARVALHO DA SILVA
,
fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC c/c artigo 51, inciso XV do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023